Tribunal: TJMT
Processo: 0004898-36.2015.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004898-36.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAQUIM PEREIRA VIANA - CPF: 034.071.491-31 (APELADO), MAURICIO DE CARVALHO - CPF: 076.282.118-36 (ADVOGADO), JOSE VICTOR FERNANDES DA SILVA - CPF: 043.796.841-30 (APELADO), CRISTINO JOSE DA SILVA - CPF: 318.467.261-15 (APELADO), ESTEL ALVES DE JESUS DA SILVA - CPF: 415.504.981-34 (APELADO), STEFANY ALVES DA SILVA DAMASIO - CPF: 065.549.241-08 (APELADO), HUGO ALBERTO LESCANO ROCHA - CPF: 432.280.381-49 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA BIAVA - CPF: 006.110.801-41 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), LUIZ ALVES MARCELINO (APELANTE), LUIZ ALVES MARCELINO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ALVES MARCELINO - CPF: 884.224.108-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIANE ALVES DA SILVA - CPF: 029.954.931-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. CULPA CONCORRENTE. PROVA EMPRESTADA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. SENTENÇA PENAL EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, reconhecendo culpa concorrente entre o condutor do caminhão e a vítima, fixando indenização por danos materiais em favor dos filhos menores e danos morais no valor de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade exclusiva da vítima ou concorrente do apelante pelo acidente; (ii) verificar a validade da prova emprestada oriunda da esfera penal; (iii) analisar a influência da sentença penal que extinguiu a punibilidade sobre a responsabilidade civil; (iv) examinar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir
3. Os elementos probatórios, especialmente o boletim de ocorrência e o relatório policial, evidenciam que o apelante desrespeitou sinalização de parada obrigatória, contribuindo para o evento danoso.
4. A vítima concorreu para o resultado ao conduzir motocicleta sem habilitação, caracterizando imperícia e justificando o reconhecimento da culpa concorrente.
5. A ausência de laudo pericial não impede a formação do convencimento judicial, sendo possível a valoração do conjunto probatório disponível.
6. A prova emprestada oriunda da esfera penal é admissível, nos termos do art. 372 do CPC, desde que assegurado o contraditório.
7. A sentença penal que extingue a punibilidade pela prescrição não produz efeitos vinculantes na esfera cível, por não enfrentar o mérito quanto à autoria ou materialidade, preservando-se a independência entre as instâncias.
8. Demonstrados os requisitos da responsabilidade civil — conduta, nexo causal e dano — subsiste o dever de indenizar, mitigado pela culpa concorrente.
9. O valor fixado a título de danos materiais observa a proporcionalidade da participação dos envolvidos, não comportando redução.
10. A indenização por danos morais mostra-se adequada às circunstâncias do caso, já considerada a concorrência de culpas, inexistindo motivo para alteração.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso de Apelação Cível desprovido.
Tese de julgamento: "1. A sentença penal que extingue a punibilidade sem exame de mérito não impede a responsabilização civil, em razão da independência entre as instâncias. 2. A prova emprestada é admissível no processo civil, desde que observado o contraditório. 3. O reconhecimento da culpa concorrente impõe a mitigação proporcional da indenização, sem afastar o dever de reparar."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 945; CPC/2015, art. 372; CPP, art. 386; CF/1988, art. 5º, LVII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 e Súmula 362 do STJ

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004898-36-2025

APELANTE:
HUGO ALBERTO LESCANO ROCHA

APELADOS:
JOAQUIM PEREIRA VIANA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Hugo Alberto Pereira Lescano
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória ajuizada pelos Apelados
para condenar o Apelante ao pagamento de danos materiais fixados em
25% (vinte e cinco) salário mínimo, considerando o reconhecimento da culpa concorrente
, a serem pagos pelo período de 120 (cento e vinte meses) em relação a menor
Stefany Alves da Silva
, que na época dos fatos contava com 08 (oito) anos de idade até que complete 18 (dezoito) anos, devendo ser corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, com base no salário mínimo da época e agregando-se as atualizações deste com o decorrer dos anos e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação
.
Fixou o montante de 25% (vinte e cinco) salário mínimo, considerando o reconhecimento da culpa concorrente, a serem pagos pelo período de 144 (cento e quarenta e quatro meses) em relação a menor
José Victor Fernandes da Silva
, que na época dos fatos contava com 06 (oito) anos de idade até que complete 18 (dezoito) anos, devendo ser corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, com base no salário mínimo da época e agregando-se as atualizações deste com o decorrer dos anos e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula nº 54, STJ), valor esse que deverá ser rateado em igual parte entre os autores,
bem como condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, considerando a culpa concorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade da causa e tempo de tramitação. Determinou que fica suspensa a exigibilidade em face da parte autora, que detém a benesse da gratuidade processual.

Nas razões recursais o Apelante assevera que no dia
26/08/2013, por volta das 7h da manhã, houve o acidente de trânsito entre a motocicleta Honda Bros conduzida pela Sra. Cleidiane Alves da Silva e o Caminhão Volvo NL 340 (conduzido pelo Apelante), no cruzamento entre a Av. Rio Grande do Sul (moto) e a Rua Dorvalino Minosso (caminhão).

Ressalta que conforme ressai dos Autos, o acidente teve como vítima fatal a Sra. Cleidiane Alves da Silva, a qual, convivia em união estável com Joaquim Pereira Viana e genitora de José Vitor Fernandes da Silva e Stefany Alves da Silva Damásio que se encontram representados pelos avós maternos Cristiano José da Silva e Estel Alves de Jesus da Silva.

Sustenta que, no dia 26/08/2013, aproximadamente às 07h:00min,
o Apelante transitava em velocidade normal pela Rua Dorvalino Minosso, o qual conduzia o veículo caminhão Volvo NL 340 - Placa AEJ-6360, sendo que ao chegar no cruzamento com a Avenida Rio Grande do Sul, o mesmo parou para observar se vinha algum veículo e, como nada avistou, seguiu na condução do veículo, todavia, quando já havia cruzado a maior parte da Av. Rio Grande do Sul, fora surpreendido pela motocicleta Honda Bros, de placa JZW-2175
, conduzida pela Srª Cleidiane Alves da Silva, que surgiu inopinadamente pela citada Avenida, vindo a colidir com o eixo traseiro (lado direito) da caçamba do caminhão.

Alega no caso
não há como condenar o Apelante, apenas com embasamento no relatório preliminar confeccionado pela Polícia,
acrescentando que não houve testemunha ocular do acidente, sendo que o relatório policial não foi confeccionado no presente processo, porquanto, apenas houve a juntada de prova emprestada dos autos criminais (sendo que na Ação Penal houve a extinção da punibilidade do Apelante).

Sustenta que nos autos do processo criminal não foi confeccionado o Laudo Pericial da Politec, o qual poderia trazer maiores detalhes da dinâmica do acidente em discussão
.

Ressalta que da dinâmica do acidente, verifica-se que o Apelante teve toda a cautela necessária ao transitar pela Rua Dorvalino Minosso, parar e observar a via e seguir o cruzamento com a Av. Rio Grande do Sul e que a vítima Cleidiane Alves da Silva colidiu com a roda central do veículo caminhão (veículo que conta com aproximadamente 15 metros de comprimento e 5 eixos), sendo que o cavalo (conjunto formado pela cabine, motor e rodas/dois primeiros eixos do caminhão), já havia concluído a travessia, e já estava concluindo a travessia das demais partes do caminhão, conforme gráfico que apresenta.

Ressalta que a ausência de condenação criminal e falta de laudo pericial técnico são elementos que corroboram com a presunção de inocência do Apelante (Art. 5º, LVII da CRFB/88),
aliado ao fato de que, ao que tudo indica, a vítima prosseguiu pela Avenida Rio Grande do Sul, em velocidade acima do normal
(somando-se à falta de conhecimento técnico – ausência de CNH), porquanto, não se atentou às cautelas do trânsito (uma vez que no local, sequer constou marcas de frenagem da motocicleta).

Assevera que na seara criminal não houve caracterização de culpa do Apelante, acrescentando que para a configuração da responsabilidade civil, necessário se faz a demonstração da presença dos seguintes elementos: a) a conduta comissiva ou omissiva (culposa ou dolosa); b) nexo de causalidade; e o c) resultado danoso. Deve ainda inexistir qualquer causa excludente da responsabilidade civil.

Verbera que a vítima não tinha carteira de habilitação e conduzia a motocicleta sem os cuidados necessários à segurança no trânsito
, acrescentando que não resta dúvida que
o agente causador do dano foi a própria vítima
, que
além de não ser habilitada, conduzia uma motocicleta de alta potência, vindo a atingir o outro veículo
que já estava terminando de cruzar a via pública,
colidindo com o eixo traseiro da caçamba do caminhão,
assim, não há dever de indenizar do Apelante, restando totalmente excluída a responsabilidade civil deste, visto que o mesmo não concorreu para a produção do resultado danoso que sobreveio à vítima.

Sustenta que não há prova de que o Apelante concorreu para o evento danoso,
sendo que
a inexistência de prova de ter o Apelante concorrido para a infração penal, aliada a culpa da vítima e a absolvição criminal do Apelante convergem para a improcedência do presente feito.

Alega que o Juízo
a quo
presumiu a culpa do Apelante, aduzindo ainda, a
impossibilidade de utilização da prova realizada no processo criminal como prova emprestada.

Assevera que
embora o Juízo tenha reconhecido culpa concorrente, condenou o Apelante de forma excessiva, assim, na eventualidade de manter-se a condenação em face do Recorrente, requer seja atribuído, tão somente, a obrigação de reparar 10% (dez por cento) do valor total constante da Sentença
. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
os Apelados afirmam que a sentença deve ser mantida, acrescentando
que a inicial foi instruída com o competente IP em que a autoridade policial
em seu relatório final deixa clara a imprudência do requerido, ao concluir eu o mesmo não respeitou a sinalização de parada obrigatória, causando a morte da vítima.

Ressaltam que os fundamentos da sentença estão em consonância com as provas existentes nos Autos e que
competia ao Requerido conduzir o caminhão com a cautela devida, entretanto, agiu com flagrante imprudência, pois
desrespeitou as regras de trânsito, não respeitando a sinalização
.

Assinalam que a conduta que gerou o resultado, a verificação da culpa e o nexo causal entre uma e outra, de rigor impõe o dever de indenizar ao réu (Artigo 186 do CC).

Afirmam que o dano moral é evidente, sendo inegável que o falecimento de um ente querido, por si só, traz enorme abalo emocional, notadamente quando vítima de acidente grave, a justificar a imposição de reparação por dano moral. Pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça inicialmente emitiu parecer pela digitalização dos autos o que foi atendido, no entanto, novamente instada a se manifestar apresentou o parecer ID 331702381 pela falta de interesse público, tendo em vista que no curso do processo os Apelantes atingiram a maioridade civil.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização decorrente de acidente de trânsito em que vitimou, de forma fatal, a senhora

Cleidiane Alves da Silva, t
endo o Juízo reconhecido culpa concorrente entre o Apelante e a vítima.

Nas razões recursais o Apelante atribui a responsabilidade pelo evento danoso exclusivamente à vítima
, ressaltando que esta não possuía carteira de habilitação e com sua conduta ocasionou o acidente, acrescentou que não há testemunhas oculares do evento danoso
e a impossibilidade de se valer das provas realizadas no processo criminal como provas emprestada
,
bem como que a ausência de reconhecimento de sua responsabilidade criminal
o que no seu entender, afasta o reconhecimento da responsabilidade na seara cível e consequente dever de indenizar.

Quanto aos Apelados reafirmam a responsabilidade do Apelante pelo ocorrido argumentando que este não conduziu o
caminhão com a cautela devida, agindo com flagrante imprudência, pois, desrespeitou as regras de trânsito, não respeitando a sinalização causado o acidente e que a sentença está em conformidade com as provas dos Autos e deve ser mantida.

O Juízo reconheceu culpa concorrente na medida em que a vítima conduzia a motocicleta sem a devida habilitação e o Apelante realizou a manobra sem atentar-se que
deveria parar condenando este ao pagamento a título de danos materiais

em 25%

salário mínimo, pelo período de 120 (cento e vinte meses) em relação a menor
Stefany Alves da Silva
, que na época dos fatos contava com 08 (oito) anos de idade até que complete 18 (dezoito)

e 25% (vinte e cinco) salário mínimo,

a serem pagos pelo período de 144 (cento e quarenta e quatro meses) em relação a menor
José Victor Fernandes da Silva
, que na época dos fatos contava com 06 (oito) anos de idade até que complete 18 (dezoito) além de danos morais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Cumpre, assim, verificar acerca da responsabilidade pelo sinistro que resultou na morte da vítima Cleidiane Alves da Silva, bem como acerca da existência dos danos pleiteados na peça inicial.

Necessário anotar, inicialmente, que no presente caso como registra a sentença, não houve realização de laudo oficial não sendo, portanto, possível a sua juntada processo, todavia,
o relatório carreado aos autos, corroborado pela autoridade policial, demonstra a dinâmica dos fatos
, valendo anotar que o Relatório Policial que acompanha a inicial, elaborado por agentes da

Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis revela

o seguinte:

(...)

“Fui acionado pela polícia Militar para comparecer em locai do acidente veicular sue resultou no óbito ; sito a Avenida Rio Grande do Sul esquina com a rua

Dorvalino Mimoso, bairro Nossa Senhora Aparecida

ocorrido entre a motocicleta Honda Bros, cor Vermelha placa 3411, 475, Caçeres-MT conduzida pela vítima fatal Cleidiane Alves da Silva e o caminhão caçamba, cor prata, placa AEJ 6360, Presidente EPitacio-SP, e caçamba,

Cor branca placa AMX 3700, Ponta Grossa-PR. Diligenciei juntamente com o Investigador Emilson até o referido local e constatamos o abaixo descrito:

Primeiro: Trata-se de uma colisão entre os veículos acima mencionados, sendo que o caminhão caçamba

,

Cor branca placa AMX 3700, Ponta Grossa-PR estava parado cerca de 150 metros do ponto do impacto, o qual trafegava pela rua Dorvalino Mimoso, bairro Nossa Senhora Aparecida, sentido Avenida Florianópolis e a referida motocicleta Honda pros, cor vermelha, placa, JZW 2175 Cárecer/MT trafegava pela Avenida Rio Grande do Sul sentido Rua Sucupira Bairro Nossa Senhora aparecida quando colidiu nos dois eixos traseiros da caçamba Cor branca placa AMX 3700, Ponta Grossa-PR.

(...)

Quinto: Em conversa com o motorista da caçamba cor prata, placa AEJ 6360 Presidente Epitácio e Caçamba cor branca, placa AMX 3700 Ponta Grossa-PR denominado Hugo Alberto Lescano Rocha, este a princípio, negou o envolvimento no acidente, porém, após evidencias e vestígios apresentados ao mesmo acabou por confessar que realmente havia concorrido para o fato que resultou no óbito de CLEIDIANE ALVES DA SILVA. (...)

Conforme Boletim de Ocorrência é possível verificar que o Apelante conduzia o caminhão sem a necessária cautela e atenção, e pelo que se pode observar nem sequer percebeu que havia ocorrido o acidente e, inclusive, inicialmente negou qualquer envolvimento, porém, diante das evidencias como consta do referido Boletim de Ocorrência restou evidenciada a possibilidade de seu veículo ser o causador do acidente.

Nesse contexto, há elementos que apontam de forma clara para o envolvimento do Apelante no acidente em questão, bem como sua falta de atenção ao realizar manobra de conversão da Rua
Dorvalino Minosso, o qual conduzia o veículo para ingressar na Avenida Rio Grande do Sul,

contribuindo para o evento danoso que segundo ressai dos Autos teria avançado sinal de parada obrigatória, conforme registra a sentença:
“
As provas coligidas nos autos e os depoimentos colhidos, foram suficientes para comprovar a dinâmica do evento narrado na exordial, em que pese a ausência de perícia no local, contudo, em relatório policial preliminar, confeccionado logo após o chamado para atender a ocorrência (acidente com vítima fatal), ficou demonstrado que o motorista requerido teria desrespeitado a sinalização no local, vez que a parada era obrigatória para si”.

Nesse contexto referido

Relatório registra
a imprudência Apelante que não respeitou a sinalização de parada obrigatória.

Com relação a vítima, por sua vez, conduzia a motocicleta sem estar habilitada, sendo que a com sua atuação e imperícia de igual forma concorreu para

o acidente que acabou lhe ceifando a vida, valendo ressaltar que a vítima sequer poderia estar conduzindo a motocicleta, já que inapta para tanto,

de forma que sua atuação enseja reconhecimento de que concorreu para o resultado.
Nesse contexto deve ser mantida a sentença quanto a responsabilidade do Apelante para o evento danoso bem como da vítima a justificar o reconhecimento de culpa concorrente e a fixação da indenização levando em consideração referida circunstância.

Impende, ademais, considerar para esclarecimentos que no que tange a prova da culpa imperiosa a observação do eminente doutrinador Rui Stoco in Tratado de Responsabilidade Civil p. 142, a 143,

em comentário a Aguiar Dias preleciona que:

“Os autores mais intransigentes na manutenção da doutrina subjetiva reconhecem o fato e, sem abandonar a teoria da culpa, são unânimes na admissão do recurso à inversão da prova, como fórmula de assegurar ao autor as probabilidades do bom êxito que de outra forma lhe fugiriam totalmente em muitos casos. Daí decorrerem as presunções de culpa e de causalidade estabelecidas em favor da vítima: com esse caráter, só pela vítima podem ser invocados. Assim, o princípio de que

ao autor incumbe a prova não é derrogado em matéria de responsabilidade civil, mas recebe, nesse domínio, em lugar do seu aparente sentido absoluto, uma significação especial, que por atenção a outra norma (
réus in excipiendo fit actor)
, vem a ser esta:”
aquele que alega um fato contrário a situação adquirida do adversário é obrigado a estabelecer-lhe a realidade
”
. Ora, quando a situação normal adquirida, é a ausência de culpa, o autor não pode escapar à obrigação de provar toda vez que, fundadamente, consiga o réu invocá-la.
Mas se, ao contrário, pelas circunstâncias peculiares à causa, outra é a situação modelo, isto é, se a situação normal faça crer na culpa do réu, já aqui se invertem os papéis: é ao responsável que incumbe mostrar que, contra essa aparência, que faz surgir a presunção em favor da vítima, não ocorreu culpa de sua parte. Em tais circunstâncias, como é claro, a solução depende, preponderantemente dos fatos da causa, revestindo-se de considerável importância o prudente arbítrio do juiz na sua apreciação.” (grifei).

Portanto, como não houve no caso, realização de perícia no local, constando apenas o boletim de acidentes deve ser valorado juridicamente, os dados informativos relativos as circunstâncias que cercaram o caso
, sendo certo que os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para demonstração da culpa do Apelante condutor do caminhão caçamba envolvido no acidente e consequente responsabilidade assim como da vítima devendo prevalecer, assim, o paradigma da verossimilhança das alegações evidenciada pelos elementos probatórios encartados nos autos que demonstram

que o Apelante atuou de forma imprudente no momento do acidente, bem como o fato de que a vítima, concorreu para o evento danoso, tendo em vista que conduzia motocicleta quando não estava apta, ou seja, não possuía

habilidade, prática, técnica ou conhecimento necessário para conduzir um veículo com segurança em via pública,

contribuindo igualmente com sua imperícia para o resultado danoso.

Portanto, no caso em tela, a dinâmica do ocorrido leva a conclusão que o acidente ocorreu devido a postergação do dever de cuidados do condutor do caminhão ora Apelante, bem como impericia da própria vítima ao conduzir motocicleta em via pública quando sequer assim poderia proceder, já que não possuía a devida habilitação e, portanto, não estava apta paras conduzir referido veículo resultando infelizmente em seu óbito
.

No mais, embora o Apelante tenha alegado a impossibilidade de utilizar as provas realizadas no processo criminal como emprestadas a esse processo cível

não lhe assiste razão
,

tendo em vista que a utilização de provas produzidas no processo criminal (testemunhos, perícias, documentos) em processos cíveis como prova emprestada é amplamente permitida, visando a economia processual e a celeridade.

O art. 372 do CPC/2015 autoriza essa prática
, desde que respeitado o contraditório, permitindo que a parte contrária no processo cível impugne o material trasladado, situação atendida no caso em análise, sendo que
a prova emprestada tem o mesmo valor da prova produzida originalmente,
cabendo ao juiz cível valorar o material no contexto da nova demanda.

Igualmente não prospera o argumento quanto a impossibilidade de reconhecimento de responsabilidade civil no presente caso e conseqüente condenação a indenizar, tendo em vista que não houve condenação no processo criminal.

Isto porque, constata-se que
o Apelante não foi absolvido no processo criminal, tendo em vista que sequer foi analisado o mérito na referida demanda
, tendo em vista que
foi extinta a punibilidade em decorrência da prescrição
como se vê na sentença juntada no ID 171664920 pelo próprio Apelante.

Com efeito,
somente é possível afastar a responsabilidade e dever de indenizar na seara cível em razão de sentença proferida em ação penal
quando ocorre o reconhecimento da inexistência material do fato
(
quando a sentença penal afirma, categoricamente, que o fato delituoso alegado nunca ocorreu (absolvição por não existir prova da existência do fato, Art. 386, I ou II, CPP),
quando a sentença penal declara comprovadamente que o acusado não foi o autor do crime

(absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, Art. 386, IV ou V, CPP)
e quando o réu é absolvido por ter agido em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito
(Art. 386, VI, CPP).

(Excludente de ilicitude)

No caso a sentença proferida na ação penal suscitada pelo Apelante não reconhece quaisquer dessas hipóteses, visto que ocorreu a extinção da punibilidade em razão da prescrição de forma que não há qualquer influencia na seara cível e na apuração da responsabilidade civil do Recorrente.

Nesse passo, resta evidente que embora tenha sido extinta a punibilidade em decorrência do reconhecimento da prescrição, referida sentença criminal não obsta a indenização no cível diante da independência das Esferas, ou seja, a responsabilidade cível é independente da criminal
.

Assim, presentes, os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam conduta ilícita, nexo causal bem como o dano resultante da conduta surge o dever indenizatório cumprindo verificar os danos materiais e morais em razão do reconhecimento da culpa concorrente.

Realizado referidos esclarecimentos

cumpre ressaltar que o Juízo fixou a indenização a título de danos materiais em 25% do salário mínimo em favor do então menor
Stefany Alves da Silva
e 25% do salário mínimo ao menor.
José Victor Fernandes da Silva
perfazendo 50% do salário mínimo
diante do reconhecimento de culpa concorrente,
estando condizente com a realidade retratada nos Autos, não sendo admissível que seja reduzido para 10% como pretende o Recorrente.

Com relação ao dano moral constata-se que foi fixado em R% 50.000,00 (cinqüenta mil reais), sustentando o Apelante que apesar de o Juízo reconhecer culpa concorrente condenou o Apelante ao pagamento a título de danos morais.

Com efeito, anoto que o reconhecimento de culpa concorrente da vítima não impede o reconhecimento de dano moral,

porém, com redução proporcional do valor indenizatório, conforme o
art. 945 do Código Civil
. O dever de indenizar não é excluído, apenas mitigado, dividindo a responsabilidade entre os envolvidos.

No caso os Autores pleitearam a condenação em decorrência do falecimento da vítima, sugerido a ser arbitrado no montante correspondentemente a 1000 (mil) salários mínimos,

à época, correspondente a R$ 778,000,00 (setecentos e setenta e oito mil reais), tendo o Juízo arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que não comporta modificação,

uma vez que encontra-se em conformidade com a razoabilidade e circunstâncias

descritas nos autos não havendo falar em condenação excessiva a título de danos materiais e morais como afirma o Recorrente.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 17% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026